Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte.

2. A petição apresentada pelo agravante, apesar de não estar nominada como “impugnação ao cumprimento de sentença”, possui claramente conteúdo de impugnação, pois há a arguição de matérias próprias da fase executiva como a cumulação indevida de execuções e o cumprimento da obrigação (causa extintiva da obrigação). Artigo 535, IV e VI do CPC.

3. O STJ decidiu no REsp .648.498/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (tema 973), que tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo que não houvesse impugnação, caberia à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios. Súmula 345 do STJ. Precedentes.

4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.